Tribunal: TJES
Processo: 0002915-54.2004.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Municipais
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002915-54.2004.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros (3)

APELADO: RETIFICA CACHOEIRO LTDA e outros (3)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RESPONSABILIDADE PELA PARALISAÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas por MARIVALDA REGIS LELLIS E OUTROS (executados) e pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (exequente) contra sentença que, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada em 01/04/2004 visando à cobrança da CDA nº 001518/2003, decretou a prescrição intercorrente do crédito tributário e extinguiu o processo com resolução de mérito, deixando, contudo, de condenar o exequente ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível a decretação da prescrição intercorrente no caso concreto, com base na ausência de atos úteis à persecução do crédito após a penhora inicial; (ii) definir se é devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em razão da extinção do feito por prescrição intercorrente arguida pelos executados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente se configura quando, após a suspensão da execução fiscal por ausência de bens penhoráveis, transcorrer o prazo de um ano (art. 40, §§ 2º e 4º, da LEF), seguido de inércia do exequente por mais cinco anos, sem qualquer ato útil à satisfação do crédito.

A existência de penhora inicial em 08/06/2004 não é suficiente para afastar a prescrição, se ausentes, posteriormente, diligências concretas de expropriação ou atos que demonstrem a continuidade da execução.

Nos termos da jurisprudência do STJ (Temas 566 a 571), a suspensão e o prazo prescricional se iniciam automaticamente a partir da ciência da Fazenda quanto à inexistência de bens, sendo responsabilidade do exequente impulsionar o feito.

A inércia da Fazenda Pública após a constrição inicial dos bens atrai a incidência da prescrição intercorrente, pois o mero peticionamento sem efetiva constrição ou citação válida não interrompe o prazo.

Quanto à condenação em honorários advocatícios, o STJ, ao julgar o Tema 1.229, fixou a tese de que, à luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários quando a execução fiscal é extinta por prescrição intercorrente acolhida em exceção de pré-executividade, pois o devedor deu causa à ação.

A extinção da execução por prescrição intercorrente não altera o fato de que a dívida existia à época do ajuizamento da ação, o que afasta o dever de arcar com os ônus sucumbenciais por parte da Fazenda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A paralisação da execução fiscal por inércia da Fazenda Pública, após a suspensão e arquivamento do feito, sem a prática de atos úteis ou frutíferos, configura prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da LEF e da jurisprudência do STJ.

Não é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a extinção da execução fiscal se der por prescrição intercorrente reconhecida em exceção de pré-executividade, em observância ao princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 174; Lei nº 6.830/1980 (LEF), art. 40, §§ 2º e 4º; CPC/2015, art. 209, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, Temas 566 a 571, Rel. Min. Herman Benjamin; STJ, REsp 1.879.794/RS e REsp 1.886.537/RS, Tema 1.229, Rel. Min. Gurgel de Faria.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002915-54.2004.8.08.0011

APELANTE/APELADO
: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELANTES/APELADOS:
MARIVALDA REGIS LELLIS E OUTROS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por MARIVALDA REGIS LELLIS E OUTROS e pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM em razão da sentença que, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo segundo Apelante contra os primeiros, decretou a prescrição intercorrente do crédito tributário, extinguindo o processo com resolução de mérito e deixou de condenar o Exequente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

O Município/Apelante ajuizou a presente Execução Fiscal, em 01/04/2004, objetivando a cobrança da CDA n.º 001518/2003.

Após o processo tramitar por vários anos, o MM Juiz prolatou a sentença por entender que que a prescrição intercorrente ocorreu em 02/08/2011, considerando “
Oportuno esclarecer, que houve citação às fls. 90 e edital de citação às fls. 117, sendo este marco interruptivo da prescrição intercorrente. Entretanto, já havia ocorrido a prescrição intercorrente em 02/08/2011
”.

Seguiram-se os presentes recursos.

Da Apelação do Município

A ação para cobrança do crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos contados da data de sua constituição definitiva, como disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

A prescrição intercorrente, em Execução Fiscal, ocorre quando a prescrição anteriormente interrompida volta a correr no curso do processo, nele completando o seu prazo.

Acerca do tema a doutrina assevera que:

Depois de muito debate, o entendimento da jurisprudencia firmou-se no sentido de que a Fazenda Publica nao podia abandonar a execucao fiscal pendente sem correr o risco da prescricao intercorrente, desde, e claro, que a paralisacao durasse mais do que o quinquenio legal (JUNIOR THEODORO, Humberto. Lei de Execução Fiscal. 13ª ed. São Paulo: Saraiva, 2016).

É sabido que a paralisação do processo judicial por mais de cinco anos acarreta a chamada prescrição intercorrente, que hoje passou a ser matéria de conhecimento de ofício (art. 209, § 5º, do CPC). Pelo art. 40 e parágrafos da Lei de Execuções Fiscais, se não localizados os bens penhoráveis do devedor, o juiz determina a suspensão da execução (
caput
); decorrido um ano sem que se encontrem os bens penhoráveis, os autos serão arquivados (§ 2º); não encontrados os bens e já tiver ocorrido o prazo prescricional, ouvido a Fazenda, o juiz decreta a prescrição intercorrente (§ 4º) (Harada, Kiyoshi. Direito financeiro e Tributário / Kiyoshi Harada. – 25. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2016).

Nos termos do artigo 40 da Lei Federal nº 6.830/80:

Art. 40. O juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

[...]

§ 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

[...]

§ 4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, fixou as seguintes teses acerca do tema:

Tema 566
– "O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução." REsp 1.340.553/RS

Tema 567
– "Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável." REsp 1.340.553/RS

Tema 568
– "A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens." REsp 1.340.553/RS

Tema 569
– "Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável." REsp 1.340.553/RS

Tema 570
– "A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição." REsp 1.340.553/RS

Tema 571
– "A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição." REsp 1.340.553/RS

Tendo em conta tais premissas, cumpre (1) identificar a primeira diligência de citação do devedor ou de busca de bens que tenha resultado negativa, (2) identificar nos autos a data exata em que o Procurador da Fazenda teve ciência inequívoca do resultado infrutífero, (3) calcular eventuais prazos de suspensão do processo (01 ano) e prescrição (05 anos), (4) verificar a ocorrência de causas interruptivas efetivas (citação válida e constrição patrimonial), pois caso um ato efetivo ocorra, a prescrição é considerada interrompida retroativamente à data do protocolo da petição que o requereu.

Assim, cumpre analisar as peculiaridades do presente caso.

Como mencionado, a presente Execução Fiscal foi ajuizada em 01/04/2004, objetivando a cobrança da CDA n.º 001518/2003.

Após o trâmite do processo por vários anos, sem que se lograsse êxito na satisfação integral de crédito executado, o Juízo
a quo
prolatou sentença delimitando com precisão os marcos temporais aplicáveis.

Conforme ressaltado no recurso de Apelação, foi realizada a penhora de bens em 08/06/2004, conforme auto de penhora de fl. 10.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o prazo de suspensão de um ano e o subsequente prazo prescricional de cinco anos iniciam-se automaticamente a partir da penhora ou da ciência da Fazenda sobre a não localização de bens, independentemente de despacho judicial.

A partir do reinício da contagem do prazo prescricional, cabia à Fazenda Pública exequente promover as diligências úteis e necessárias à satisfação integral de seu crédito, sob pena de ver novamente fluir, por inteiro, o prazo prescricional.

Após o reinício da contagem do prazo prescricional, não se vislumbra nos autos a promoção, por parte do ente estatal, de qualquer outra diligência que possa ser qualificada como "útil" ou "frutífera" para a persecução do crédito. O processo prosseguiu por anos sem que a parte exequente engendrasse os esforços necessários para localizar outros bens passíveis de penhora ou levar a cabo atos expropriatórios dos bens penhorados, para quitação do débito.

A alegação do Município/Apelante de que o processo não ficou paralisado por sua inércia, mas por morosidade do Judiciário, não se sustenta.

Cumpre salientar que, uma vez inaugurado o prazo de arquivamento, o ônus de localizar outros bens e promover diligências frutíferas para a satisfação do crédito recai exclusivamente sobre a parte exequente.

A jurisprudência consolidada no âmbito do STJ, especialmente no citado Tema Repetitivo nº 566, item 4.3. estabelece que:

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente,
não bastando para tal o mero peticionamento em juízo,
requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

No contexto da prescrição intercorrente, após a ciência do exequente sobre a penhora de bens e o início dos prazos automáticos do art. 40 da LEF, a responsabilidade pela paralisação do feito volta a ser do credor, a quem compete envidar esforços para encontrar o patrimônio do devedor suficiente para a quitação do débito e realizar os atos expropriatórios necessários a tal fim.

A efetiva constrição patrimonial, para que possa interromper o fluxo prescricional, deve ser compreendida como o início de uma sequência de atos que, de forma diligente, conduzam à satisfação do crédito. Quando o credor se queda inerte após a penhora, permitindo que o processo se arraste por anos a fio sem um desfecho prático, a pretensão executória se esvai pela ação do tempo. O ato isolado de constrição, desacompanhado dos subsequentes atos de expropriação, revela-se inócuo e não pode servir como escudo perpétuo contra a prescrição intercorrente.

À evidência, a paralisação do feito por desídia do credor, que não promoveu os atos que lhe competiam para a efetiva expropriação do patrimônio penhorado, atrai a incidência da prescrição intercorrente.

Logo, transcorrido o prazo de suspensão de 1 (um) ano, seguido do decurso do prazo prescricional, sem que a Fazenda Pública tenha promovido qualquer causa interruptiva eficaz, impõe-se reconhecer a correção da sentença que decretou a prescrição intercorrente.

Desse modo, o recurso interposto pelo Município/Autor não merece prosperar.

Do recurso interposto pelos Requeridos

No que tange ao apelo dos executados, a questão devolvida a esta Corte cinge-se à possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da extinção da execução fiscal pela prescrição intercorrente arguida em juízo.

Nesse particular, embora seja certo que a atuação da Defensoria Pública se mostrou necessária para suscitar a matéria que levou à extinção do feito, a jurisprudência pátria, sob a égide do princípio da causalidade, firmou entendimento específico e restritivo para a hipótese em comento.

O Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.879.794/RS e REsp 1.886.537/RS), fixou a tese referente ao Tema 1.229, nos seguintes termos:

À luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios na exceção de pré-executividade acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980.

O fundamento central de tal orientação reside no fato de que o ajuizamento da execução fiscal foi motivado pelo inadimplemento da obrigação tributária por parte do contribuinte. Foi o devedor, portanto, quem deu causa à instauração do processo. A posterior extinção do feito por prescrição intercorrente, decorrente da inércia do exequente no curso da demanda, não possui o condão de transmutar a responsabilidade originária pelo litígio, de modo a beneficiar o executado com a imposição de verba honorária em desfavor da Fazenda.

Não se pode olvidar que a prescrição intercorrente não nega a existência do débito no momento da propositura da ação; apenas fulmina a pretensão de cobrá-lo judicialmente em razão do decurso do tempo. Assim, o processo não pode reverter em prejuízo de quem tinha razão para instaurá-lo, ainda que, ulteriormente, tenha perdido o direito de prosseguir na cobrança por inércia.

Impõe-se, por conseguinte, a aplicação da tese firmada no Tema 1.229/STJ, de observância obrigatória, para se rechaçar o pleito de condenação do Município ao pagamento de honorários sucumbenciais. A decisão do juízo a quo, também nesse aspecto, alinha-se à orientação da Corte Superior, sendo de rigor a sua manutenção.

DO EXPOSTO
, nego provimento a ambos os recursos de apelação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento aos recursos.